Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTAS. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA.
1. O aval é uma garantia pessoal dada por terceiro para assegurar o cumprimento de uma obrigação expressa no título, portanto, é dotado de autonomia e literalidade.
2. A obrigação do avalista é independente da motivação ou da relação que constituiu o título de crédito. Assim, ainda que o avalista se retire da sociedade, continuará na condição de garantidor da dívida.
3. Se não há prova da comunicação de alteração societária ao credor e, tampouco, prova de que este tenha anuído expressamente com tal, o devedor remanesce legítimo para figurar no polo passivo da execução.
4. Recurso conhecido e não provido.